Tribunal: STF
Processo: ARE 1481859
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa:  Direito do Trabalho. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Índice de atualização de débitos trabalhistas. Terceirização. Licitude. Ausência de prequestionamento. Súmula 282/STF. Deficiência na fundamentação do recurso. Súmula 284/STF.



    1. Os dispositivos apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que o acórdão recorrido não cuidou das referidas normas. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Precedentes.



    2. Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta inobservância às decisões desta Corte que reconheceram a licitude da terceirização, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.